Tribunal: STF
Processo: HC 72447
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Aumento de pena  que esta  fundamentado na ocorrencia de
circunstancias judiciais contrarias ao paciente.
          -  Essas mesmas  circunstancias justificam  a manutenção do
regime inicial de cumprimento da pena que foi o fechado.
          "Habeas corpus" indeferido.